Tribunal: TJDFT
Processo: 0761089-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da intimação específica para apresentação de documentos idôneos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.
4. A ausência de documentos comprobatórios mínimos, notadamente a declaração de imposto de renda, fragiliza a pretensão de concessão do benefício.
5. A concessão de gratuidade em outro processo não vincula a presente demanda, sendo necessária a análise individualizada da situação econômica em cada caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a apresentação de documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de provas. 2. A concessão anterior do benefício em outro processo não vincula a análise no feito atual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 3o e 7o.